Tribunal: TJMT
Processo: 0002127-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
RENATO DAVID PRANTE
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 2127/2020
Data de Julgamento: 16-03-2020

E M E N T A
PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - OBSCURIDADE - NÃO DEMONSTRADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.
Não merecem acolhimento os Embargos de Declaração, quando ausentes os vícios apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

EMBARGANTE:
RENATO DAVID PRANTE
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Renato Davi Prante opôs os Embargos de Declaração ao acórdão, proferido nos autos da Apelação Cível n. 23.563/2018, alegando obscuridade.
Aduz o Embargante que o acórdão recorrido, ao afirmar que "embora não seja possível afirmar que o desmatamento tenha ocorrido na área de reserva legal, também não se pode negar a sua ocorrência", adotou apenas uma conclusão, qual seja, que em algum lugar na área objeto da matrícula n. 4501, houve o desmate de 50,099 hectares.
Salienta que a obscuridade afasta a presunção do estado de inocência e sobrepõe-se à garantia efetiva do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo.
Afirma que, se a prova pericial não logrou êxito em apurar se, de fato, ocorreu o desmatamento dentro do período de reserva legal do imóvel, não poderia ser considerado infrator e, igualmente, não deveria prevalecer a homologação do Auto de Infração.
A parte embargada apresentou manifestação, às fls. 255/256v-TJ, pugnando pelo desprovimento do Recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Renato Davi Prante, contra o acórdão, proferido nos autos da Apelação Cível n. 23.563/2018, alegando a existência de obscuridade.
Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.
Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.
É sabido que ocorre a obscuridade quando houver evidente dificuldade na compreensão do julgado, ou seja, quando houver a falta de clareza do decisum, resultando, consequentemente, na ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial.
Da análise dos autos, entendo que a obscuridade apontada pelo Embargante é descabida, porque ficou devidamente consignado no acórdão que a ocorrência do desmatamento no imóvel matrícula n. 4501 era incontestável, bem assim que o fato de o perito não ter identificado o polígono da área de reserva legal degradada não contaminou a totalidade do Auto de Infração n. 57807. Veja-se:
Dessa forma, é incontestável que houve o desmatamento, no ano de 2003, na área, atinente à matrícula n. 4.501.
O fato de o perito judicial consignar a impossibilidade de identificar o polígono da área de reserva legal degradada, no meu entendimento, não contamina, na totalidade, o Auto de Infração n. 57807, visto que o desmatamento de 50,099 hectares é ponto incontrovertido.
Ademais, cumpre anotar que, em nenhum momento, o perito afirmou que não houve a degradação ambiental, apenas salientou a impossibilidade de identificação do polígono da área de reserva legal degradada, objeto do Auto de Infração n. 57807.
Nessa quadra, é evidente que houve motivo para a lavratura do referido Auto, não havendo, portanto, razão para que fosse reconhecida a sua nulidade, na totalidade.
Ressalto que a não identificação do polígono da área de reserva legal degradada, segundo o perito, deu-se em razão de a SEMA/MT ter passado a utilizar a plotagem de polígono a partir do ano de 2014.
Dessa forma, em vista de o desmatamento ter ocorrido entre o período de janeiro de 2002 a dezembro de 2003, é certo que alguma divergência poderia ocorrer. Contudo, no meu entendimento, não é suficiente para o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração.
Diante disso, não há falar em obscuridade, posto que a decisão recorrida, diferentemente do sustentado, não é incompreensível.
Ante o exposto, REJEITO o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Município de Cuiabá, mantendo, de consequência, inalterado o acórdão recorrido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR